Tribunal: TJDFT
Processo: 0739390-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739390-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: HELIO SANTOS CAETANO DESPACHO Dispoe o Art. 1.007 do CPC que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. No caso, verifica-se que o recorrente interpôs o recurso de agravo de instrumento em 18.9.2024 (quarta-feira), mas somente fez o recolhimento do preparo no dia 20.9.2024, conforme constante na certidão de ID 64239558. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Após, venha os autos conclusos para análise o pedido liminar. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator